Tribunal: TJMT
Processo: 0000177-36.2004.8.11.0100
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000177-36.2004.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAMAO EDISON FAGUNDES JARDIM - CPF: 081.736.300-97 (APELANTE), DIOGO DA MOTTA JARDIM - CPF: 861.401.161-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DA MOTTA LAMEIRA - CPF: 843.257.201-20 (ADVOGADO), ARNO OSTWALD - CPF: 126.722.380-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3306-55 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000177-36.2004.8.11.0100

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os autores não se desincumbiram da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000177-36.2004.8.11.0100

APELANTE: RAMAO EDISON FAGUNDES JARDIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Ramão Edison Fagundes Jardim
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra o
Banco do Brasil S.A.
, e condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Explica que o objeto da ação de reintegração de posse é uma área de 407,196 hectares, oriunda do Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios.

Alega que se encontram presentes fartas provas de sua posse, dentre elas, o memorial descritivo, recibos de venda e autorização de retirada de maquinário de terceiro, ação demarcatória que faz referência a sua posse, depoimentos que confirmam se tratar de área aberta pelo autor.

Informa que a área objeto do litígio está localizada na parte excedente da Gleba Cedral, fora da área legalizada adquirida pelo Banco do Brasil S.A..

Realça que a área de sua posse tem 407,1969 hectares, enquanto do banco apelado, são duas matrículas, cada uma com 200 hectares. Observa, também, que há divergências de confrontantes, bem como são diversas as metragens das linhas divisórias. Pontua, ainda, que sua área está localizada na margem esquerda do rio Norato, área da Gleba Cedral excedente, enquanto a área do apelado localiza-se na margem direita do rio Norato, áreas, portanto, distintas.

Ressalta que o apelado esbulhou sua posse, por ser diversa daquela por ele adquirida.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para julgar procedente a ação de reintegração de posse. Subsidiariamente, postula para que os autos retornem a origem para que seja realizada perícia técnica nos documentos apresentados e determinar a real localização do imóvel do apelado.

Contrarrazões (id 172253226 p. 55).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000177-36.2004.8.11.0100

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a ação de Reintegração de Posse ajuizada por Ramão Edison Fagundes Jardim contra o Banco do Brasil S.A..

Trata- se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Ramão Edison Fagundes Jardim contra o Banco do Brasil S.A., na qual alega ter a posse de uma área rural localizada no município de Brasnorte, denominada Fazenda Cerro Azul, com área total de 407,1969 hectares, adquirida em 1994, por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios de Francisco Webler e Eunice Ines Munchen Webler, constando as seguintes benfeitorias: casas de madeira, galpão agrícola, cerca de arame farpado, 200 hectares de lavoura, pomar, etc.

Consta da inicial, que o requerido Banco do Brasil S.A., teria esbulhado referida área, valendo-se de um auto de arrematação e de imissão, datado de 31/03/1997, de duas áreas com 200 hectares cada uma, com matrículas n. 9.125 e 9.126, denominadas Fazenda Santa Clara do Ingal, e uma outra, com 500 hectares, matrícula n. 9.214, denominada Fazenda Cedral.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se presentes os requisitos para a concessão da proteção possessória.

Com efeito, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu,
constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos
.

Nesses termos, dispõe o art. 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

O exame dos autos, em especial a situação fática retratada e o conjunto probatório, não revela, de fato, a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Assim se diz, porque os documentos colacionados na inicial, constituídos da escritura de cessão de direitos possessórios, do memorial descritivo, da ação demarcatória, ou a prova testemunhal, indicam o efetivo exercício da posse.

De relevo anotar que não se está aqui a olvidar quanto à aquisição da área, mas sim, a demonstração do efetivo exercício de posse.

E nesse trilhar, as testemunhas ouvidas em sede de justificação, embora confirmem que o Banco do Brasil S.A. teria tomado posse das terras do autor apelante, porque a terra por ele adquirida seria de difícil acesso, não corroboram a tese de exercício de posse pelo autor.

Aliás, a testemunha Nelson Mattos Lopes, ouvida em sede de justificação, afirma saber que
“a fazenda é do seu Ramão através dele próprio, não o tendo conhecido como proprietário da terra quando ali esteve”
.

Já a testemunha Julci Birck, embora tenha informado que a área tem uma parte aberta, não há associação com qualquer outra prova de sua utilização após a aquisição pelo autor.

Nesse ponto, inclusive, o Juízo consignou:

“
No caso em apreço, entendo que o autor não se desincumbiu, a contento, do ônus que lhe cabia. Ora, não há prova de que efetivamente tem a posse da área descrita na inicial, não podendo as duas testemunhas inquiridas em sede de audiência de justificação serem suficientes para tanto.”

De fato, não há qualquer documento que diga acerca da existência de construção de benfeitorias ou plantação, ou ainda, de criação de animais. Do mesmo modo, o pleito está desprovido de notas fiscais de compra ou venda de produtos, registro no Indea, etc.

Quanto a ter sido demandado na Ação Demarcatória ajuizada por Fazendas Reunidas Lisot Ltda., também não é prova eficiente do efetivo exercício de posse.

Do mesmo modo, as autorizações de retirada de maquinários (id. 172253222 – fls. 20/21) tão somente indicam a aquisição da área de Francisco Webler, o que também não tem o condão de demonstrar o exercício de posse.

Realça-se, ademais, que intimado para especificar as provas que desejava produzir, o autor deixou de se manifestar, o que afasta, inclusive, nesta sede recursal, o pedido subsidiário de realização de perícia técnica.

De fato, se o autor apelante não se desincumbiu da prova da posse (art. 373, I, do CPC), encontra-se ausente os requisitos para a proteção possessória pretendida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não há como reconhecer o direito do autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC/15).

(N.U 0002223-29.2009.8.11.0033, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a r. sentença de improcedência da Ação de Reintegração de Posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023